Tribunal: TJPA
Processo: 0802140-84.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO TENTADO E AMEÇA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 NO DELITO DE FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação criminal em face da sentença que condenou o recorrente pela prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP) e ameaça (art. 147, CP), impondo-lhe a pena de 08 meses de reclusão e 01 mês de detenção, além de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância; (ii) a revisão da dosimetria da pena aplicada ao crime de furto tentado, com a redução da fração da tentativa; (iii) a adequação da pena imposta ao crime de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se aplica o princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o comportamento reiterado do recorrente, que já havia arrombado a janela da vítima e proferido ameaças, o que demonstra perigo social. Além da não especificação do valor do bem. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, tendo em vista que o réu chegou próximo à consumação do delito, justificando a fração de redução pela tentativa. A pena mínima imposta já se encontra no patamar legal, sendo incabível nova redução. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 155; 147. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 680.716/SC; STJ, AgRg no HC 736675/SP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802140-84.2023.8.14.0039

APELANTE: JHEMERSON SOUZA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO TENTADO E AMEÇA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 NO DELITO DE FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal em face da sentença que condenou o recorrente pela prática de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP) e ameaça (art. 147, CP), impondo-lhe a pena de 08 meses de reclusão e 01 mês de detenção, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância;

(ii) a revisão da dosimetria da pena aplicada ao crime de furto tentado, com a redução da fração da tentativa;

(iii) a adequação da pena imposta ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se aplica o princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta e o comportamento reiterado do recorrente, que já havia arrombado a janela da vítima e proferido ameaças, o que demonstra perigo social. Além da não especificação do valor do bem.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, tendo em vista que o réu chegou próximo à consumação do delito, justificando a fração de redução pela tentativa.

A pena mínima imposta já se encontra no patamar legal, sendo incabível nova redução.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 155; 147.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 680.716/SC; STJ, AgRg no HC 736675/SP.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jhemerson Souza Alves
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14 inciso II, e artigo 147, ambos do Código Penal à sanção de 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, mais 07 (sete) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos,
ipsis litteris
(Num. 19949116 - Págs. 1 a 9):

a) A reforma da r. sentença para a absolver o apelante do crime de furto tentado (Art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ante a manifesta atipicidade do fato narrado na exordial acusatória e/ou aplicação do princípio da insignificância. Caso Vossa Excelências não entendam ser caso de absolvição;

b) Que seja aplicada o patamar de redução máximo no
quantum
de 2/3 (dois terços), prevista no art.14, II, do Código penal no crime de furto tentado na terceira fase da dosimetria.

c) Revisar a somatória da aplicação da pena do crime furto tentado, para que seja redimensionado para pena definitiva de 04 (quatro) meses de reclusão tornando-a concreta e definitiva, conforme os parâmetros apresentados na razão de recurso de apelação;

As contrarrazões foram pelo improvimento recursal (Num. 19949121 - Págs. 1 a 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 22459411 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19949102 - Págs. 2 a 4):

A vítima MARIA ELCIONE MOTA DE LIMA, em juízo, declarou que tem uma residência próxima a um supermercado; que nesta casa não estava morando ninguém; que o denunciado foi até o local e arrombou a janela; que tirou a fiação da casa e tentou levar umas gôndolas; que passou em frente a casa ameaçando a vítima com um simulacro de fogo; que o denunciado teria sido apontado pelos vizinhos e a vítima teria dito no dia fatídico; que o denunciado não levou as gôndolas; que a fiação furtada não foi encontrada com o denunciado; que só depois da prisão do denunciado é que ficou sabendo que a arma não era de verdade.

A testemunha de acusação, policial militar MATHEUS LOPES DE PAULO, em juízo, declarou que a guarnição foi acionada para abordar um nacional que estava intimidando transeuntes com uma arma de fogo; que realizaram rondas e não o acharam em um primeiro momento, todavia, depois foram chamados novamente e realizaram a prisão do denunciado; que a vítima reconheceu o denunciado; que com o denunciado foi encontrado um simulacro.

A testemunha de acusação, policial militar LUÍS HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO, em juízo, declarou que a guarnição foi acionada para abordar um nacional que estava intimidando transeuntes com uma arma de fogo; que realizaram a prisão e conduziram o denunciado até a delegacia; que com o denunciado foi encontrado um simulacro; que a vítima reconheceu o denunciado; que foi informado de que o denunciado havia tentado furtar um objeto da vítima anteriormente e por não ter conseguido, voltou para ameaçar a vítima.

O denunciado JHEMERSON SOUZA ALVES, em juízo, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

I) DO CRIME DE AMEAÇA

A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio do depoimento da vítima e demais testemunhas, colhidos em Juízo e em fase inquisitorial.

Na hipótese, basta que o ofensor ameace causar mal injusto e grave ao ofendido, gerando fundado temor neste, para que se configure o delito. Insta ressaltar que no crime em comento, geralmente, não há testemunhas, razão pela qual, a palavra da vítima assume especial relevância. Assim já se decidiu:

(...)

Ressalte-se que nada há nos autos informações indicando que a ofendida tenha a intenção de incriminar falsamente o réu. Portanto, a palavra dela merece credibilidade.

II) DO CRIME DE FURTO EM SUA MODALIDADE TENTADA

A materialidade e a autoria foram comprovadas por meio do depoimento das testemunhas da vítima e testemunhas de acusação, colhidos em Juízo e em fase inquisitorial. No caso concreto, verifica-se que o denunciado teria adentrado no imóvel da vítima e tentado realizar o furto de gôndolas que estavam no local, tendo sido impedido pela mesma, fato esse que foi reafirmado pela mesma em juízo.

Oportunamente, verifica-se que não há o que se falar em ausência de atos executórios praticados pelo agente, vez que os testemunhos prestados apontam precisamente o mesmo como autor do delito, o qual apenas não foi consumado por motivos alheios à sua vontade. Digo isso, uma vez que, segundo relato da vítima, o denunciado entrou no imóvel e pegou a gôndola, mas foi impedido pela vítima que chegou ao local. Assim, a conduta adequa-se à previsão legal disposta no art. 14, Inc. II, do Código Penal, senão vejamos:

(...)

Outrossim, verifica-se que não há nos autos informações indicando que a vítima tenha a intenção de incriminar falsamente o réu.

É assente na jurisprudência que as declarações da vítima são de grande relevância, em especial nos crimes contra o patrimônio, que, na maioria das vezes, não contam com testemunhas oculares. Nesse sentido, julgado o qual transcrevo:

(...)

Desta feita, verifico que as provas carreadas aos autos demonstram com segurança que o denunciado praticou o crime que lhe é imputado, sendo a sentença condenatória nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, II e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, medida que se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiada nos relatos, extrajudicial e judicial, da vítima – uníssona quanto à ocorrência dos fatos e da responsabilização do porá recorrente -; corroborados pelos depoimentos dos policiais Matheus Lopes de Paulo e Luís Henrique Oliveira Ribeiro – os quais foram acionados para atender a diligência, encontrando o réu na posse de um simulacro –; e auto de apreensão de

Num. 19949052 - Pág. 5.

Somado a isso, verifico que o réu, extrajudicialmente, confessou a autoria dos delitos (Num. 19949053 - Pág. 1), estando tal em harmonia com nas provas descritas acima.

Tudo leva à autoria e materialidade dos crimes.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Outrossim, friso que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, julgo improcedente o aludido pedido recursal.

3 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

No caso dos autos, além de não ser possível aferir o valor do bem, ônus que cabia à defesa, verifico que o réu proferiu ameaças à vítima, além de já ter, anteriormente, arrombado a janela de sua residência, obstando, também, a aplicação do princípio, pois denotam maior reprovabilidade da conduta.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. 1.
A ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância
quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 736675 SP 2022/0112228-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) (grifei)

PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO DO § 2º DO ART. 155, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

(...)

7. Recurso conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da primeira apelante. Provido o recurso do segundo.

(Acórdão 1231604, 00008597520188070014, Relator(a): JESUINO RISSATO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Logo, não acolho o argumento da defesa.

3 –
DOSIMETRIA.
CORREÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA 2/3 NO DELITO DE FURTO TENTADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.

A defesa requer a correção da fração concernente à tentativa do crime de furto, afirmando que faz
jus
à máxima.

Pois bem.

Em análise da sentença, extrai-se que a magistrada sentenciante reconheceu a mencionada minorante, nos seguintes termos (Num. 19949102 - Pág. 3 a 4):

Oportunamente, verifica-se que não há o que se falar em ausência de atos executórios praticados pelo agente, vez que os testemunhos prestados apontam precisamente o mesmo como autor do delito, o qual apenas não foi consumado por motivos alheios à sua vontade. Digo isso, uma vez que, segundo relato da vítima, o denunciado entrou no imóvel e pegou a gôndola, mas foi impedido pela vítima que chegou ao local. Assim, a conduta adequa-se à previsão legal disposta no art. 14, Inc. II, do Código Penal, senão vejamos:

(...)

Outrossim, verifica-se que não há nos autos informações indicando que a vítima tenha a intenção de incriminar falsamente o réu.

(...)<sic)

Não identifico nenhuma irregularidade na fração aplicada, pois, como fora devidamente fundamentado, o réu chegou próximo à consumação do delito – visto que adentou no imóvel, e pegou a gôndola (
res furtiva
), mas foi impedido pela vítima que o flagrou local -. Desse modo, a preservo, não acolhendo o pedido da defesa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.).

2. Na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta, uma vez que se trata de subtração de bem público, que compromete a prestação de serviço essencial à população, causando danos imensuráveis. Conforme destacado no acórdão impugnado, embora o furto não tenha se consumado, os fios de energia foram cortados, o que causou interrupção de energia a diversos moradores da região.

3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

4. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já haviam cortado os fios de cobre do poste e já se preparavam para fugir, quando abordados pela polícia, chegando muito próximo à consumação do crime, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado
. A alteração do referido quantum de diminuição encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do furto.

5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PRECLUSÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO RÉU. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator que não foram refutadas pela parte.

2. Não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental, a decisão monocrática em que o relator nega provimento ao recurso especial quando o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência dominante acerca do tema.

3. Para a aplicação da fração redutora pela tentativa, o critério adotado por esta Corte Superior é o iter criminis (caminho do crime) percorrido.

4. Na hipótese, o furto esteve perto de sua consumação, o que justifica a aplicação da fração de 1/3, patamar proporcional, observado o considerável iter criminis percorrido, evidenciado no fato de que o réu já havia retirado a motocicleta do local em que ficava estacionada, desmontou o painel e estava próximo de finalizar a ligação direta quando foi abordado e preso em flagrante por policiais militares.

5. Mais incursões nos autos, para alterar a conclusão do acórdão recorrido, demandariam reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, segundo a Súmula n. 7 do STJ.

6. Quando o réu é reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - no caso, os maus antecedentes - a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.086/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.) (grifei)

Por fim, embora verifique que o ora recorrente faz
jus
as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, verifico a impossibilidade de aplicá-las, ante à Súmula nº 231 do STJ, visto que as penas basilares, de ambos os delitos, já se encontram no mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Desse modo, preservo inalterada a pena fixada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024